Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-09.2020.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000408-09.2020.8.05.0010 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE MUCUGE Advogado(s): ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA, EVANIO ANTUNES COELHO JUNIOR, LARA ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: ELENI SILVA MATOS e outros (2) Advogado(s): DAISY ALVES SANTOS GOMES, VIVIANE SANTANA MORAES EMENTA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. OFENSAS PROFERIDAS POR SUPERIORES HIERÁRQUICOS EM GRUPO DE WHATSAPP DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade do ente público por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, uma vez que as ofensas foram praticadas por agentes públicos, na qualidade de superiores hierárquicos, em ambiente virtual que constitui extensão do local de trabalho. Aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 940 de Repercussão Geral. As ofensas e humilhações perpetradas por superior hierárquico em grupo de trabalho, ainda que virtual, configuram violação à honra e à dignidade do servidor, caracterizando dano moral presumido (in re ipsa), que independe da comprovação de abalo psicológico específico. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.